Tribunal: TJES
Processo: 5013905-13.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013905-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CEZAR FONTANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. DIFERENÇAS SALARIAIS EM VIRTUDE DE DESVIO DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de comprovação do desvio de função; afirmar que o Comando do Policiamento da Unidade não é de exclusividade dos oficiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve desvio de função com posterior percepção das diferenças salariais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovado que o autor passou a exercer a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 5º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo e, atentando-se à legislação aplicável, tal função não poderia ser exercida por ele, devido ao posto ocupado, correto o reconhecimento do desvio de função e do direito à percepção das diferenças salariais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 37, X.

Jurisprudência: (
TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: APL 0026928-92.2015.808.0024. Relator: Manoel Alves Rabelo. 4ª Câmara Cível)

(TJ-ES - Apelação Cível: AC 0004404-72.2013.808.0024. Relator: Manoel Alves Rabelo. 4ª Câmara Cível)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5013905-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: JULIO CEZAR FONTANA

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. DIFERENÇAS SALARIAIS EM VIRTUDE DE DESVIO DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de comprovação do desvio de função; afirmar que o Comando do Policiamento da Unidade não é de exclusividade dos oficiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve desvio de função com posterior percepção das diferenças salariais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovado que o autor passou a exercer a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 5º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo e, atentando-se à legislação aplicável, tal função não poderia ser exercida por ele, devido ao posto ocupado, correto o reconhecimento do desvio de função e do direito à percepção das diferenças salariais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 37, X.

Jurisprudência: (
TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: APL 0026928-92.2015.808.0024. Relator: Manoel Alves Rabelo. 4ª Câmara Cível)

(TJ-ES - Apelação Cível: AC 0004404-72.2013.808.0024. Relator: Manoel Alves Rabelo. 4ª Câmara Cível)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por JULIO CEZAR FONTANA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, o autor afirma que, a partir de 01.09.2019, estando na graduação de 1º Sargento, passou a exercer a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 5º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo, perdurando até a data 14.01.2021. Alega, entretanto, que a função de Comandante de Policiamento de Unidade-CPU somente pode ser exercida por oficial que possua a patente de 2º tenente ou patente superior, conforme publicação Anexo I do Decreto nº 2716-R de 03.12.2014, publicada em BGPM nº 034/2015. Nesse contexto, alega desvio de função e requer a percepção das diferenças salariais decorrentes desse desvio.

O ente público apresentou contestação sob o argumento de que o requerente nunca exerceu funções específicas que não digam respeito ao seu posto na polícia militar e que as funções que o autor exerceu são na verdade apenas um encargo sem efeitos financeiros.

A sentença (id. 11088448) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor JULIO CEZAR FONTANA das diferenças remuneratórias entre os postos de 2º tenente e 1º sargento, no período compreendido entre 01.09.2019 e 14.01.2021, nos dias em que o requerente atuou como CPU, valores que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da citação. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (id. 11085450). Alega inexistência de comprovação do desvio de função. Aduz que o Comando do Policiamento da Unidade não é de exclusividade dos oficiais, alegando que no Quadro de Detalhamento Interno (QDI) não apresenta essa regra.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11088451).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se houve desvio de função e se a parte autora possui o direito de perceber as diferenças salariais.

Em primeiro lugar, a parte recorrente afirma que o autor não comprovou o desvio de função. Vejo que não procede tal afirmação, uma vez que o recorrido juntou aos autos a escada do CPU (id. 11088316), comprovando exaustivamente que possuía tal função naquele período.

Oportuno trazer à colação trechos da sentença, que tratou do tema com exatidão:

Diz o autor que essas funções são exclusivas ao posto de 2º tenente e que não caberia ao 1º sargento realizar tais atividades. Já a defesa sustenta que não há qualquer impedimento ao exercício do
encargo
e que não se tratava de cargo, comissão ou mesmo função atribuídos a um posto específico da polícia militar.

A Lei Estadual 2.701/1972, que trata das funções policiais militares dispõe em seu artigo 34 que:

Art. 34. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares.

E o artigo 35 disciplina que:

Art. 35. Os subtenentes e os sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficias, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração, podendo ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiar à Polícia Militar.

O documento de id Num. 24780050 demonstra que o requerente cumpriu escala de CPU em substituição a 2º Tenente e o documento de id Num. 37057883 - Pág. 1 apresenta a cópia das escalas do período em que o requerente exerceu as funções, reportando-se ao período delimitado na exordial.

Entendo que tem razão o autor em seu pleito de desvio de função por comprovar efetivamente que a função exercida é exclusiva inerente ao cargo de 2º tenente, mormente porque somente o policial militar de patente maior é que poderia exercer a função de comandante de policiamento de unidade.

A função do 3º sargento, cargo que o autor exercia à época dos fatos trazidos à análise, era exclusivamente de assessoramento e auxílio ao comando, que deveria ser exercido somente por oficial.

Com efeito, comprovado que o autor passou a exercer a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 5º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo e, atentando-se à legislação aplicável, tal função não poderia ser exercida por ele, devido ao posto ocupado, correto o reconhecimento do desvio de função e do direito à percepção das diferenças salariais.

Nesse sentido, o
RECURSO INOMINADO N.º 0009187-63.2020.8.08.0024, Relator Vladson Couto Bittencourt, 2ª Turma, Julgado em 20.11.2023)
e também da Terceira Turma Recursal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. ATIVIDADES DE COMANDO E CHEFIA RESERVADAS PARA OFICIAIS. LEI ESTADUAL 2.701/1972. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Inominado 0008430-69.2020.8.08.0024, Relator: GISELLE ONIGKEIT, 3ª Turma Recursal, julgado em 20.06.2022)

Tecidas essas considerações, comungo com o entendimento esboçado na sentença, no sentido de que houve desvio de função, sendo passível o recebimento dos valores de diferenciais do salário.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)